Tribunal: TJBA
Processo: 8076386-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8076386-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E FAZENDA DE PAULO AFONSO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 267 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A ação mandamental foi impetrada contra atos judiciais que, segundo a impetrante, violaram a prerrogativa da intimação pessoal de seus membros, resultando no não conhecimento de recurso de apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar o cabimento do Mandado de Segurança contra ato judicial para o qual a legislação processual prevê recurso específico, bem como a existência de eventual ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique, excepcionalmente, a utilização da via mandamental.

III. Razões de decidir

3.
O Mandado de Segurança é um remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Contudo, seu cabimento é subsidiário, não sendo admitido como substituto de recurso previsto em lei.

4, Conforme o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade era impugnável por meio de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o que evidencia a inadequação da via eleita.

5.
A jurisprudência admite, excepcionalmente, a impetração do
writ
contra atos judiciais em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Tais vícios não se configuram na hipótese, pois a decisão que declara a intempestividade de um recurso, baseada em certidão dos autos, constitui ato regular de jurisdição, ainda que a parte discorde de seus fundamentos. A análise sobre o acerto ou desacerto da contagem do prazo recursal é matéria a ser discutida no recurso apropriado, e não pela via excepcional do mandado de segurança.

6. A alegação da Agravante de que o recurso cabível (Agravo Interno) não possui efeito suspensivo automático não autoriza, por si só, a utilização do mandado de segurança. A legislação processual prevê mecanismos para a concessão de tutela de urgência recursal, quando preenchidos os requisitos legais, sendo essa a via adequada para buscar a suspensão dos efeitos da decisão.

7. O parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 101239815) corrobora o entendimento pela inadequação da via eleita, destacando a existência de recurso próprio para impugnar a decisão monocrática e a ausência de prova pré-constituída da suposta nulidade na primeira instância, o que reforça a correção da decisão que indeferiu a petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso específico previsto na legislação processual, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

2. A excepcional admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige a demonstração inequívoca de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o que não se confunde com a mera discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 10 da Lei nº 12.016/2009; Art. 485, I, e Art. 1.021 do Código de Processo Civil; Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076386-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como agravados
1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E FAZENDA DE PAULO AFONSO e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
s Seções Cíveis Reunidas

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA